Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO.

1. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser pautadas pretendendo dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação.

2. Na hipótese, ponderando que a funcionalidade “Teimosinha” implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo exequente, especialmente fundado no aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação de tal medida. 2.1. Não se mostra viável o indeferimento da pesquisa de ativos com reiteração programada, se nas pesquisas anteriores houve a penhora de parte do valor devido, e ainda não foi utilizado o sistema de pesquisa de ativos com reiteração automática (teimosinha).

3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.